Tribunal: TJMT
Processo: 0000873-55.2015.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000873-55.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (APELANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALDO DE SOUZA (APELADO), JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 459.980.781-87 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 459.980.781-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (APELADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – BOLETO BANCÁRIO DESACOMPANHADO
DO PROTESTO POR INDICAÇÃO – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTADO INAPTO A INSTRUIR A EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se necessário para instrução da execução com boleto bancário, a prova do negócio jurídico, protesto do título e comprovante da entrega da mercadoria/prestação dos serviços.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)0000873-55.2015.8.11.0078

APELANTE:
MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

APELADO:
ESPOLIO DE ALDO DE SOUZA e outros

Processo:
Execução de Título Extrajudicial n. 873-55.2015.8.11.0078, cód. 81574, da Vara Única da Comarca de Sapezal.

Objeto: Venda de Combustível mediante boleto bancário e Nota Fiscal n. 002112/2014.

RELATÓRIO

Apelo interposto por
MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. de sentença julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada, aqui apelada, para reconhecer a inexistência de titulo executivo, e, por consequência, extinguiu o presente feito executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o Exequente no pagamento das eventuais novas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 10% do valor atualizado da causa, ao teor do art. 85, §2° do CPC.

Diz que a execução tem por objeto o recebimento de duplicata, no valor de R$176.214,76 (cento e setenta e seis mil, duzentos e quatorze reais com setenta e seis centavos), emitida por Aldo de Souza, representado pelo espólio de Aldo de Souza.

Afirma que a cobrança judicial de duplicada independe de protesto (artigo 15, I, da Lei 5.474/68), cujo requisito é indispensável apenas para duplicatas sem aceite. Adiciona que, no caso, a Nota Fiscal e a duplicata com aceite e, ainda, o comprovante de entrega da mercadoria, todos devidamente assinados, são documentos suficientes para embasar a execução.

A par disso, alega que a simples exibição da duplicata é suficiente para o ajuizamento da ação de execução. Assevera que, após o aceite, não cabe mais ao devedor reclamar vícios causais em observância ao princípio da abstração que regem as relações cambiais.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para reformar a r. sentença de extinção e determinar o regular processamento do feito executivo.

Sem contrarrazões (Id 32238978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020